Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-14.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA FOTOVOLTAICA ATIVA INJETADA. COMPENSAÇÃO. FATURA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
2. A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL - define no artigo 2o, III da Resolução 482/2012, que o sistema de compensação de energia elétrica é aquele o qual a energia ativa injetada pela unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa.
3. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, violando algum ou alguns dos direitos que integram a personalidade humana, tais como a honra, a imagem, o nome, a integridade psicológica etc. Não se mostra razoável incluir dentro do rol das condutas passíveis de indenização moral, evento gerador de meros transtornos ou aborrecimentos que fazem parte do dia a dia, sob pena da banalização do instituto responsabilizador.
4. Predomina no STJ o entendimento de que o prequestionamento pode ser implícito, tendo em vista que consiste na apresentação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.